Tribunal: STF
Processo: ARE 1593513
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra  acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, HIORRAM ROBERTO DE OLIVEIRA, foi condenado à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 3 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 2º e 4º, inciso IV, do Código Penal (Doc. 287).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 312).
Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 324).
No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CF/1988, o recorrente sustenta violação ao arts. 5°, LXXIV e 134 da Constituição Federal (Doc. 332)
Nas razões recursais, aduz que “busca a Defesa alcançar a interpretação/aplicação constitucionalmente adequada da norma fundamental positivada nos artigos mencionados da Constituição da República, para que se concretize o intento do Poder Constituinte originário de outorgar aos cidadãos uma forma de controlar aqueles que detêm as condições concretas de enunciar normas jurídicas, notadamente em matéria de restrição ao direito de liberdade (art. 5, XV, da Constituição Federal)” (Doc. 332, fl. 5)
Salienta que “[a] controvérsia, assim, não se restringe ao interesse das partes, mas, sim, transcende a elas para atingir toda a sociedade, já que, a necessidade de fundamentação da decisão judicial decorre das premissas do Estado Democrático de Direito e da exigência republicana enquanto expressão de um dos seus poderes”(Doc. 332, fl. 5).
Sustenta, ainda, que “[a] ofensividade foi mínima, já que sua ação não provocou considerável vulnerabilidade da vítima; a lesão foi inexpressiva, já que o bem foi recuperado; o comportamento, apesar de reprovável, não gera intenso gravame ou repulsa, quando considerado diante do gigantismo punitivo estatal, sendo reduzido”(Doc. 332, fl. 8).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para absolver o recorrente, com arrimo na atipicidade da conduta (Doc. 332, fl. 10).
A Corte estadual inadmitiu o recurso ao fundamento de incidência do Tema 183 do STF (Doc. 343).
No Agravo, a defesa refuta a incidência de mencionado óbice processual (Doc. 352).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 321), o qual foi inadmitido na origem. Houve a interposição de Agravo (Doc. 354), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 396)
É o relatório. Decido. 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exige a presença cumulativa de ofensividade mínima ao bem jurídico protegido, reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inexpressividade da lesão e inexistência de periculosidade social para a incidência do princípio da insignificância.
No caso em exame, tais requisitos se mostram plenamente configurados, conforme sentença proferida (Doc. 287):

A autoria restou comprovada. Em juízo, o representante da vítima Valmi José da Silva disse que: a) no dia do furto lá, a gente viu ele com uma mochila enchendo a moxila com desodorante, mas não lembro a marca, porque já faz umtempo; b) ele saiu correndo e foi detido perto da estação de Guapituba; c) tudo que ele levou foi recuperado na Delegacia (gravação audiovisual e fls. 9 e 53). Por fim, o réu Hiorram Roberto de Oliveira, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu furtei 15 frascos de desodorante com o Christian; b) o meu filho havia nascido, em estava desempregado e furtei para levar os leite para casa; c) nós entramos no mercado, pegamos a mercadoria e saímos, quando estávamos chegando no terminal, fomos abordados pelo policiais civil e conduzidos até a Delegacia; d) eu não tinha muita ciência sobre os programas sociais de distribuição de leite (gravação audiovisual e fls. 11). Pois bem, pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 8), como também pela declaração do representante da vítima Valmi José da Silva (gravação audiovisual e fls. 9 e 53), pelos depoimentos das testemunhas Severino de Morais (fls. 106) e Adriano do Nascimento (fls. 107), os dois últimos que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão do réu Hiorram Roberto de Oliveira (gravação audiovisual e fls. 11), foi comprovado que os réus foram ao Sacolão São Jorge, colocaram 15 frascos de desodorante dentro de uma bolsa e se evadiram. No entanto, clientes do comércio perceberam a prática delitiva e avisaram os funcionários do mercado, que detiveram os réus há cerca de 150 a 200 metros de distancia do estabelecimento comercial, na estação de trem de Guapituba, com a res furtiva.

Verifica-se que o réu foi abordado a aproximadamente 200 metros do local do fato, tendo havido a imediata recuperação dos 15 desodorantes, o que evidencia a ausência de posse mansa e pacífica da res furtiva e impõe o reconhecimento da forma tentada do delito, nos termos do art. 14, II, do Código Penal. 
Além disso, o baixo valor dos bens e a inexistência de prejuízo efetivo à vítima revelam a irrelevância material da conduta, autorizando o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância.
Nesse sentido, cito julgados desta CORTE:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. TENTATIVA DE FURTO DE BENS DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DE CRIME DE BAGATELA. ATIPICIDADE MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 3. No caso presente, os requisitos para a incidência do princípio restaram preenchidos, pois o crime foi cometido, na modalidade tentada, sem violência ou grave ameaça contra pessoa; os bens possuem pequeno valor (bebidas láctea e alcoólica, desodorante, faca e pilhas avaliados em R$ 122,00) e foram devidamente devolvidos à vítima. 4. À vista das circunstâncias concretas do caso, a reiteração delitiva não constitui óbice ao reconhecimento da atipicidade material. Precedentes. 5. Apesar de reprovável, a conduta não gerou significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e não evidenciou periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 237445 AgR, Rel. Min, EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe  28/05/2024 - grifei)
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. VALOR NÃO EXPRESSIVO. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. O valor pouco relevante da coisa furtada – 2 queijos, avaliados em R$ 52,71 –, restituída à vítima, ainda que o paciente seja reincidente, conduz ao reconhecimento de fato insignificante. 4. Agravo interno desprovido. (HC 240351 AgR, Min. Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05/11/2024 - grifei)

Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º do RISTF, DOU PROVIMENTO ao Agravo em Recurso Extraordinário para conceder a ordem de Habeas Corpus, a fim de reconhecer a atipicidade material da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, absolvendo o réu, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Ciência à Procuradoria Geral da República.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente